Tribunal: STF
Processo: ARE 1570445
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:
 
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DA PATENTE DE INVENTO. FIFA. SPRAY EVANESCENTE PARA MARCAÇÃO TEMPORÁRIA DA DISTÂNCIA ENTRE A BARREIRA E O GOL EM PARTIDAS DE FUTEBOL SEM MARCAS NO CAMPO DE JOGO. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. FASE PRÉ-CONTRATUAL.VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA DURANTE AS TRATATIVAS MANTIDAS ENTRE AS PARTES PARA A AQUISIÇÃO DA INVENÇÃO. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTOS OPORTUNISTAS ABUSIVOS E DE EXPLORAÇÃO INDEVIDA DE VANTAGEM SITUACIONAL. REPERCUSSÕES NEGATIVAS NO MERCADO FUTEBOLÍSTICO CONSEQUENTES DE ATUAÇÃO DA FIFA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS SELIC SOBRE A CONDENAÇÃO. 1. O caso em tela trata de violação da patente de invento da autora, consubstanciado em spray evanescente para marcação temporária da distância entre a barreira e o gol em partidas de futebol, sem deixar marcas no campo de jogo, bem como de violação da boa-fé objetiva na fase pré-contratual durante as tratativas mantidas entre as partes para a aquisição da invenção em foco. 2. A demanda se circunscreve às violações de direitos ocorridas no que diz respeito, especificamente, à relação pré-contratual existida entre a parte recorrida e a FIFA e que envolvem, conforme narrado na inicial, repercussões negativas e prejudiciais no mercado futebolístico, que configuram consequência de atuações de responsabilidade da FIFA, diante de sua ingerência sobre organizações hierarquicamente subordinadas, sobretudo com a transferência da expertise e da tecnologia da inovação construída pela parte recorrida, bem como ocultação da marca da recorrida no maior evento esportivo ocorrido no País. 3. Na experiência negocial, é possível a ocorrência de comportamentos oportunistas abusivos e de exploração indevida de vantagem situacional, e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, em todas as fases da contratação, tem importante função social de estimular a conduta leal e cooperativa entre as partes negociantes, coibindo exercício abusivo de direitos pelas partes e protegendo as naturais expectativas criadas no desenvolvimento da relação contratual e confiança depositada no comportamento do outro. 4. A instância originária entende que, na demanda em apreço, ficou provada a ausência de boa-fé objetiva e da quebra da relação de confiança criada durante as tratativas pré-contratuais entre as partes recorrentes, que trouxeram consequências maléficas à introdução, no mercado futebolístico, da invenção da parte recorrente. 5. Reavaliar a conclusão judicial de necessidade de reparação por parte da FIFA, decorrente de sua atuação pré-contratual ilícita, demandaria alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas dos autos, o que é vedado em recurso especial, em razão da necessidade de respeito ao óbice inserto na Súmula n. 7 do STJ. 6. A não extensão de dilação probatória não leva à conclusão inexorável de cerceamento de defesa, sobretudo quando as provas já produzidas são suficientes para a resolução da demanda, segundo a análise competente e baseada no livre convencimento motivado da instância originária. 7. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, os débitos posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem ser corrigidos com a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic. Precedentes. Recurso especial parcialmente provido” (eDOC 597 – ID: af1c8c81, p. 1-2)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIV; 97; 170, VI; e 217, I, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a ausência de violação ao direito de patente da recorrida e a ofensa aos princípios da livre iniciativa e da cláusula de reserva de plenário.
Narra-se que, na origem, a empresa recorrida pleiteou a indenização em face da FIFA, com fundamento na existência de patente em seu favor referente ao spray de barreira utilizado nas marcações em campo da cobrança de penalidades nos jogos de futebol, bem como na violação da boa-fé objetiva pré-contratual pela FIFA nas tratativas envolvendo a venda da mencionada patente. A recorrente aduz que não ocorreu violação aos referidos direitos.  
Alega-se que “a Lei Geral da Copa, cuja constitucionalidade foi inclusive objeto de debate e reconhecimento pelo STF (ADI nº 4.976), dita, expressamente, que a FIFA tem a exclusividade dos direitos de patrocínio e imagem na Copa do Mundo de 2014 (arts. 11 e 16), de sorte que somente ela poderia autorizar a aparição e divulgação (...)” e que, “(...) como a Spuni não detinha tal autorização – fato incontroverso, até porque não era patrocinadora do evento – jamais poderia, em qualquer circunstância, ter o direito à exposição de sua marca nos jogos da Copa do Mundo e, por conseguinte, muito menos receber ressarcimento por não ter podido expô-la” (eDOC 643 – ID: e6521a65, p. 10).
Argumenta-se, assim, que “ao impor uma indenização calcada em direito inexistente — o de expor sua marca e imagem nos jogos da Copa — o acórdão ignorou por completo a incidência obrigatória da Lei da Copa (Lei nº 12.663/2012, arts. 11 e 16), contrariando a orientação vinculante da Súmula nº 10, que reconhece apenas ao Plenário de uma Corte a possibilidade de declarar a inconstitucionalidade de uma lei ordinária” (eDOC 643 – ID: e6521a65, p. 10).
Argumenta-se que o papel da FIFA é regulamentar as normas e políticas do jogo de futebol e, de tempos em tempos, organizar alguns torneios próprios, como a Copa do Mundo (...), que a (...) FIFA, de toda sorte, não é responsável por cada decisão comercial, organizacional e financeira de cada uma das entidades (...) e que (...) a FIFA não decide qual será a marca da bola, do “spray” ou da trave utilizada pelo campeonato brasileiro, tampouco regula a punição de um time brasileiro em caso de uma sanção derivada do descumprimento de alguma regra do campeonato local (eDOC 643 – ID: e6521a65, p. 18).
Alega-se, ainda, a extensão indevida da proteção conferida ao direito de patente, sob o fundamento de que as patentes se inserem do sistema concorrencial, sem aniquilar o núcleo essencial de tal princípio e de forma que a exploração exclusiva de determinado bem imaterial (art. 5º, XXIX da CRFB) não pode cercear por completo o núcleo essencial decorrente dos princípios da livre concorrência e da ordem econômica (eDOC 643 – ID: e6521a65, p. 22).
O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário por asseverar que (i) “a análise da alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República depende do exame de dispositivos da legislação federal mencionada, motivo pelo qual eventual afronta à cláusula de reserva de plenário, se houvesse, seria meramente reflexa, o que não legitima a interposição do recurso” e (ii) que, com relação aos demais fundamentos, incidiria o tema 181 da sistemática de repercussão geral, uma vez que diria respeito aos pressupostos de admissibilidade do recurso anterior. (eDOC 552, ID: 3cffb713) 
O agravo em recurso extraordinário é com relação à decisão de admissibilidade do Superior Tribunal de Justiça quanto ao art. 97 da Constituição Federal. 	
A agravante alega que o Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência da legislação especial que regeu a Copa do Mundo, notadamente aos arts. 11 e 16 da Lei n° 12.633/2012 (Lei Geral da Copa), que preveem o direito de exclusividade dos patrocinadores do evento e o direito da FIFA de impedir a propaganda e divulgação de marcas por concorrentes e não patrocinadores. Argumentou que haveria violação da Súmula Vinculante 10, uma vez que os dispositivos não poderiam ser afastados por órgão fracionário sem apreciação do Plenário da Corte, por força da cláusula de reserva do Plenário inscrita no art. 97 da Constituição Federal. 	
O recurso merece prosperar. 		
Transcrevo, abaixo, trecho do dispositivo do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foi objeto de análise do Superior Tribunal de Justiça: 

Por fim, dou parcial provimento ao recurso, para julgar procedente, em parte, os pedidos iniciais, ante a evidente e flagrante violação da boa-fé na esfera pré-contratual, praticada pela Ré FIFA, que enseja o dever de indenizar à título de danos materiais e morais. Nota-se que os pedidos relativos ao ressarcimento das despesas quanto às passagens, hospedagens e alimentação são julgados improcedentes, enquanto os danos materiais decorrente da utilização do invento, lucros cessantes pelos prejuízos de imagem e patrocínios e os danos morais restam acolhidos, razão pela qual tem-se que a autora/apelante sucumbiu em parte mínima dos pedidos, o que atrai a incidência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Destarte, imperiosa a reforma da r. sentença. Por todo o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso, NÃO CONHECER das preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, REJEITAR a prejudicial de mérito referente ao fenômeno da prescrição trienal e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar procedente, em parte, o pedido inicial, de modo a condenar a ré/apelada (i) ao pagamento de indenização por danos materiais, cujo quantum será apurado em sede de liquidação de sentença, referente à utilização das latas de spray de barreira, no território nacional, a contar de 23/05/2012, até a data em que se findar a exclusividade da patente em território nacional, incluindo todas as competições organizadas pela FIFA, bem como pelas demais organizações hierarquicamente subordinadas (CONMEBOL, CBF e Federações Estaduais), exclusivamente nas partidas de futebol oficiais realizadas no território nacional, bem como os valores que a parte autora deixou de auferir mediante patrocínio e aparições nas mídias em decorrência da omissão da marca da autora na Copa do Mundo de 2014, com termo inicial dos juros de mora a contar da citação e atualização monetária a contar do efetivo prejuízo; (ii) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo termo inicial dos juros se conta a partir da citação e da atualização monetária a partir da data do arbitramento; e, por fim, no que tange as despesas processuais e honorários advocatícios, a sucumbência em parte mínima da parte apelante atrai o disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de forma que condeno a ré/apelada ao pagamento, por inteiro, das despesas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte adversa, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. Sem fixação de honorários advocatícios recursais, na esteira do entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Rio de Janeiro, na data da Sessão de Julgamento. (eDOC 518, ID: 45471d3d, grifo nosso)

Nessa senda, o Tribunal condenou a recorrente à indenização dos valores que a SPUNI deixou de auferir mediante patrocínio e aparições na mídia em decorrência da omissão da marca da autora na Copa do Mundo de 2014. A determinação deixa de aplicar o quanto estabelecido nos arts. 11 e 16 da Lei da Copa, os quais estabelecem o que se segue:

Art. 11. A União colaborará com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que sediarão os Eventos e com as demais autoridades competentes para assegurar à FIFA e às pessoas por ela indicadas a autorização para, com exclusividade, divulgar suas marcas, distribuir, vender, dar publicidade ou realizar propaganda de produtos e serviços, bem como outras atividades promocionais ou de comércio de rua, nos Locais Oficiais de Competição, nas suas imediações e principais vias de acesso.
§ 1º Os limites das áreas de exclusividade relacionadas aos Locais Oficiais de Competição serão tempestivamente estabelecidos pela autoridade competente, considerados os requerimentos da FIFA ou de terceiros por ela indicados, atendidos os requisitos desta Lei e observado o perímetro máximo de 2 km (dois quilômetros) ao redor dos referidos Locais Oficiais de Competição.
§ 2º A delimitação das áreas de exclusividade relacionadas aos Locais Oficiais de Competição não prejudicará as atividades dos estabelecimentos regularmente em funcionamento, desde que sem qualquer forma de associação aos Eventos e observado o disposto no art. 170 da Constituição Federal. (...)
Art. 16. Observadas as disposições da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), é obrigado a indenizar os danos, os lucros cessantes e qualquer proveito obtido aquele que praticar, sem autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada, entre outras, as seguintes condutas:
I - atividades de publicidade, inclusive oferta de provas de comida ou bebida, distribuição de produtos de marca, panfletos ou outros materiais promocionais ou ainda atividades similares de cunho publicitário nos Locais Oficiais de Competição, em suas principais vias de acesso, nas áreas a que se refere o art. 11 ou em lugares que sejam claramente visíveis a partir daqueles;

Conforme estabelece o art. 11 da Lei da Copa, no âmbito da Copa do Mundo de 2014, a FIFA detinha exclusividade para distribuir suas marcas, bem como distribuir, vender da publicidade ou realizar propaganda de produtos e serviços no âmbito dos locais de competição. Caberia à FIFA, portanto, a escolha de quais marcas divulgar no âmbito desse evento esportivo. A promoção de marcas realizadas por terceiros, sem a autorização da FIFA ou de pessoa por ela indicada, nos Locais Oficiais de Competição implicaria no dever de indenização à FIFA, nos termos do art. 16.
Observo que esta Corte já apreciou a constitucionalidade de alguns dispositivos da chamada Lei da Copa. No julgamento da ADI 4976, o Plenário do STF concluiu que os arts. 23, 37 a 47 e 53 da norma seriam constitucionais. Nessa oportunidade, foi reiterada que a norma representa compromissos assumidos pelo Governo brasileiro ao se candidatar a sediar a Copa do Mundo, destaco trecho do voto do Ministro Luís Roberto Barroso nesse sentido: 	

Esta lei materializa compromissos assumidos pelo Governo brasileiro por ocasião da disputa para trazer a Copa do Mundo para o Brasil, compromissos que são relativamente padronizados em relação aos diferentes países que sediaram Copas do Mundo e, segundo noticiou o eminente Advogado-Geral da União, da tribuna, inclusive com algumas concessões que se obtiveram na ocasião. (ADI 4976, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014)

Com efeito, esse ponto foi expressamente apontado pelos legisladores na proposição do PL 2330/2011, que culminaria na edição da Lei da Copa:

“Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei Geral que dispõe sobre medidas relativas à Copa das Confederações FIFA 2013 e à Copa do Mundo FIFA 2014, que serão realizadas no Brasil. 2. Tais medidas se fazem necessárias para a efetivação dos compromissos assumidos pelo Governo Federal perante a FIFA, quando da escolha do País como sede das Competições.”1 

A lex sportiva internacionalis surge como um exemplo eloquente do fenômeno descrito por Gunther Teubner: a produção de ordens jurídicas globais que não emanam dos Estados, mas das próprias dinâmicas internas de setores funcionalmente diferenciados da sociedade mundial. Assim como a lex mercatoria, o direito do esporte global forma-se a partir de redes organizacionais altamente especializadas — tribunais arbitrais como o CAS, federações internacionais, códigos antidoping — que operam com relativa autonomia frente às ordens jurídicas nacionais e processam conflitos segundo um código jurídico próprio, voltado à coerência e previsibilidade do sistema esportivo mundial.2 
Esse quadro teórico descreve o contexto normativo em que se insere a chamada Lei da Copa. A candidatura de um Estado para sediar a Copa do Mundo não se limita a uma manifestação política ou diplomática, mas envolve a assunção prévia de compromissos jurídicos densos perante a FIFA. O procedimento de candidatura exige que o país postulante declare, de forma expressa, sua capacidade e disposição para cumprir um conjunto rigoroso de requisitos legais, administrativos e operacionais, frequentemente implicando a criação de regimes jurídicos às necessidades funcionais da competição.
Entre os requisitos da FIFA, um deles é precisamente a exclusividade da entidade sobre os direitos de patrocínio e divulgação de imagem no campeonato, como expressamente previsto nos arts. 11 e 16 da Lei Geral da Copa. De fato, a publicidade e exibição de marcas é extensivamente regulada no âmbito da FIFA. Por exemplo, no processo de candidatura de países sede para a Copa do Mundo, a FIFA adota uma política de clean site rule que estabelece que os estádios e locais de treinamento devem ser disponibilizados sem qualquer qualquer tipo de publicidade, marketing, promoção, merchandising, licenciamento, sinalização, identificação de marca ou outra forma de identificação comercial.3 
Portanto, o acórdão embargado, ao permitir que a FIFA seja obrigada a indenizar valores que a SPUNI “deixou de auferir mediante patrocínio e aparições nas mídias em decorrência da omissão da marca da autora na Copa do Mundo de 2014” essencialmente deixa de aplicar os arts. 11 e 16 da Lei da Copa, maculando o direito exclusivo da FIFA de definir quais marcas serão divulgadas no âmbito dos jogos. 
Cumpre registrar que o art. 97 da Constituição Federal consagra a denominada “cláusula de reserva de Plenário”, segundo a qual os Tribunais apenas poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo mediante voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial, a saber:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

Reforçando a aplicação do referido dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
Cumpre registrar que a edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 
Nesse sentido, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, por fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.
Ainda sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”.
Desse modo, ressalto que, ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia dos arts. 11 e 16 da Lei da Copa, por meio de órgão fracionário, qual seja, a Corte Especial do STJ, a autoridade reclamada incorreu em flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. No ponto, destaca-se que a ausência de menção expressa ao dispositivo constitucional utilizado como fundamento para afastar a aplicação da norma não impede a incidência da Súmula Vinculante 10. Vide precedente:

Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Art. 840, §1º, da CLT. Exigência de expressa indicação do valor da causa na petição inicial. Dispositivo afastado sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Violação à Súmula Vinculante 10. Reclamação julgada procedente. Negado provimento ao agravo regimental. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na qual se alega que o ato reclamado, ao autorizar a condenação em valor superior ao limite indicado na petição inicial, afastou a aplicação do artigo 840, § 1º, da CLT, sem observância da cláusula de reserva de plenário, em afronta ao que dispõe a Súmula Vinculante 10. 2. A reclamação foi julgada procedente para cassar o acórdão reclamado determinando que outro seja proferido, observando o disposto no art. 97 da CF/88. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem violou a Súmula Vinculante 10 ao afastar, por meio de órgão fracionário, o disposto no art. 840, § 1º, da CLT, segundo o qual o valor da causa deve constar expressamente da petição inicial da ação trabalhista. III. Razões de decidir 4. A edição da referida Súmula Vinculante 10 teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 5. Ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do art. 840, § 1º, da CLT, por meio de órgão fracionário e sob o fundamento, implícito, de garantir amplo acesso à Justiça, a autoridade reclamada incorreu em flagrante o ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. 6. A ausência de menção expressa ao dispositivo constitucional utilizado como fundamento para afastar a aplicação da norma não impede a incidência da Súmula Vinculante 10. Basta que, pelo contexto, seja possível identificar qual princípio constitucional está sendo invocado, como ocorre no caso dos autos, em que se torna evidente que o fundamento adotado é o princípio do acesso amplo à justiça. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 84500 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.11.2025)

Portanto, não fosse o afastamento da aplicação dos arts. 11 e 16 da Lei da Copa, a FIFA não poderia ser obrigada a indenizar terceiro por deixar de exibir sua marca durante os jogos da Copa do Mundo de 2014. Ademais, noto que além de previsão legal expressa que garantia o direito da FIFA escolher parceiros para divulgação no âmbito dos jogos da Copa de 2014, a SPUNI chegou a celebrar contrato com a FIFA que garantia que o uso de sprays no âmbito da Copa do Mundo de 2014 seria gratuito e não implicaria em nenhum direito de exploração da marca da FIFA por parte da SPUNI. (eDOC 125, p. 4)
Ante o exposto, dou provimento ao agravo, e, desde logo, ao recurso extraordinário em parte (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) de modo a cassar o acórdão recorrido, no ponto que afastou a incidência dos arts. 11 e 16 da Lei da Copa, e determinar que outro seja proferido com observância da cláusula de reserva de plenário. Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente